Tribunal: STF
Processo: AI 416939
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Matéria criminal.
Falta de peças. Traslado da responsabilidade do agravante. Precedentes
. 3. Ausência
de procuração, ou de substabelecimento, que comprove a outorga de
 poderes do agravante
ao advogado substabelecente. Recurso inexistente. 4. Agravo regimental
 não conhecido.